Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714522-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEISSON DE ALMEIDA CARDOSO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIEISSON DE ALMEIDA CARDOSO contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de arresto/bloqueio/reserva do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos autos de no 5091855- 68.2021.4.02.5101 em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (ID 35092453, p. 221). Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinado o sequestro da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos autos de no 5091855- 68.2021.4.02.5101 (sequestro penal) em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, mediante expedição de carta precatória às expensas do agravante (ID 35219656). Sem contrarrazões (ID 39684705). O Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro indeferiu a solicitação de sequestro (ID 135187495, autos originais). Ao agravante, DIEISSON DE ALMEIDA CARDOSO, para informar se recorreu da decisão acima (se sim, dizer o status do recurso), bem como se remanesce interesse no julgamento deste agravo de instrumento, haja vista os argumentos expostos pelo juízo criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator